Tribunal: TJDFT
Processo: 0751761-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751761-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: CARLOS SATYRO XAVIER DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada por CARLOS SATYRO XAVIER DA SILVA, determinou a intimação da ora agravante “para que cumpra o determinado pela referida sentença no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa a ser arbitrada por este Juízo e bloqueio judicial de valores suficientes para a realização da cirurgia”. Em suas razões, a agravante alega que passa por momento financeiro delicado, requerendo Recuperação Judicial, razão pela qual sugeriu a migração dos beneficiários para a Central Nacional Unimed, para que os serviços não fossem descontinuados, pois está impossibilitada de realizar os pagamentos aos prestadores e não tem condições de arcar com tratamento de alto custo. Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, diante da urgência e evidência da medida, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada. No mérito, busca o provimento do agravo, ratificando-se a medida de urgência, com o fim de reformar a decisão. É o relatório. Decido. De início, ao contrário do que sustenta a agravante, a decisão ora agravada não cuida de “antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela agravada”, mas sim de intimação para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença transitada em julgado há meses, em 25/05/2020, conforme certidão de id 64146970, nos autos n. 0736999-72.2019.8.07.0001. Naquela decisão, o juízo julgou procedente o pedido inicial, “para condenar a ré a autorizar e custear todas as despesas com o TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA AUTÓLOGO do autor, no Hospital Brasília ou no Hospital DF Star, à livre escolha de seu médico assistente, conforme prescrito no relatório de ID 51220117. Esclareço que esta obrigação deverá ser cumprida no prazo de 30 (trinta) dias. Esse prazo deve-se em virtude da atual situação do país com a pandemia do coronavírus, o que inexoravelmente irá sobrecarregar todos os hospitais do país”. (id 59923642) Portanto, a decisão ora agravada não tem cunho decisório, eis que apenas determinou a intimação da parte agravante para cumprir obrigação que lhe foi imposta em sentença transitada em julgado, sob pena de imposição de multa, de modo que o pronunciamento ora questionado se enquadra no §3o do art. 203, ou seja, cuida-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Ainda que se considerasse essa intimação como decisão, ela não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, afinal, o Juízo sequer recebeu o requerimento de cumprimento de sentença formulado pelo autor da ação. Nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a taxatividade deste rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência da medida (Tema n. 988), poderia socorrer a empresa agravante, no caso em exame, porque, conforme registrado, a decisão apenas determina o cumprimento de obrigação imposta em sentença, com prazo determinado, contra a qual a empresa agravante não se insurgiu no momento oportuno, estando, portanto, preclusa a questão. De fato, não se pode discutir em sede de agravo de instrumento a obrigação imposta em sentença transitada em julgado. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator